Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MULTIRREICIDENTE. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. QUANTUM DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. CONFISSÃO. INVIABILIDADE.
1. Demonstrado que o agente subtraiu bem da vítima mediante emprego de força física que a deixou desmaiada e que não se conheciam nem provou ser ele seu credor de suposta dívida, inviável sua desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando as provas dos autos indicam a prática do delito de roubo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Tratando-se de réu multireincidente não deve haver a completa compensação dessa circunstância agravante com a atenuante da confissão. No entanto, sendo desproporcional o quantum de aumento em razão da prevalência multireincidência, procede-se sua adequação.
4. Inviável a aplicação da confissão espontânea em analogia ao benefício da delação premiada, uma vez que se tratam de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas.
5. Apelação criminal conhecida e provida parcialmente.